Tribunal: STF
Processo: RE 80913
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
- Embargos de declaração. - Acórdão que conheceu e deu provimento a recurso extraordinário. Embargos recebidos para esclarecer não estarem os embargantes obrigados à devolução, aos cofres do Estado, das importâncias recebidas em virtude de ganho de causa no Tribunal a quo.